Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz.

2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da causa, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. Inviável se revelaria, ainda que em razão de alegado equívoco na distribuição da demanda pela parte autora, a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio dos réus, quando a demanda se encontra em curso em juízo territorialmente competente.

4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Primeira Vara Cível de Ceilândia.